Tribunal: TJSP
Processo: 0000213-34.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prescrição da pretensão punitiva – Pleiteia o agravante a anulação da decisão que reconheceu a prescrição – Pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo – Trânsito em julgado para a acusação – Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prescrição da pretensão punitiva – Pleiteia o agravante a anulação da decisão que reconheceu a prescrição – Pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo – Trânsito em julgado para a acusação – Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal, desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior à metade do prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, V, do CP – Mantida a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000213-34.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado NICACIO
BORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000213-34.2020.8.26.0154 -Voto no 2449
2
VOTO no 2449
Agravo em Execução Penal no 0000213-34.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto DEECRIM -8a RAJ
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Nicacio Borge
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Prescrição da pretensão
punitiva
Pleiteia o agravante a anulação da decisão que
reconheceu a prescrição Pena de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo Trânsito em julgado para a acusação Aplicação do art.
110, § 1o, do Código Penal Prescrição que se regula pela pena
aplicada Lapso temporal, desde o recebimento da denúncia até a
data da publicação da sentença condenatória, superior à metade do
prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, V, do CP
Mantida a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão
punitiva

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
MINISTERIAL.
Vistos,
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
sentença do juízo do DEECRIM 8a RAJ (Comarca de São José do Rio
Preto) que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (fls.
25).
Sustenta o agravante, em breve síntese, não
transcorreu o lapso temporal prescricional executório, pois o início do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000213-34.2020.8.26.0154 -Voto no 2449
3
de contagem deve ser o dia em que ocorre o trânsito em julgado para ambas
as partes, uma vez que é partir dele que surge o título penal passível de ser
executado pelo Estado, em respeito ao princípio contido no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal. Requer o provimento do agravo, para anular a
decisão que reconheceu a prescrição e a consequente expedição de mandado
de prisão.
A contraminuta foi ofertada com discordância em
relação à pretensão recursal (fls. 32/38)
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 39)
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 44/47).
É o relatório.
Em que pese a tese do representante do Parquet, há
obstáculo instransponível oriundo da própria legislação, conforme se destaca
da leitura dos artigos 110, c.c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000213-34.2020.8.26.0154 -Voto no 2449
4
Transitada em julgado a condenação para a
acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada, valendo aqui o disposto
no artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Com efeito, o agravado foi condenado pela prática
do crime previsto artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano
de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Destarte, a hipótese se insere na previsão do inciso
V do art. 109 do Código Penal, segundo a qual a prescrição se verifica em 04
(quatro) anos, se o máximo da pena é superior ou igual a 01 (um) ano e
inferior ou igual a 02 (dois) anos.
Deveras, acertada e correta a decisão da Magistrada
a quo, tendo em vista que, desde o tempo do recebimento da denúncia
(27/02/2011), até a data da publicação da sentença condenatória
(29/07/2016), sem recurso ministerial, transcorreu lapso temporal superior ao
previsto no artigo 109, V do Código Penal, o qual, como já destacado acima,
é de 04 (quatro) anos e incide in casu.
Vale conferir, que a própria Procuradoria Geral de
Justiça em sua manifestação de fls. 46/47, acenou para o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000213-34.2020.8.26.0154 -Voto no 2449
5
prescrição: “In casu, não se aplica a tese do termo inicial da contagem do
prazo prescricional da pretensão executória para ambas as partes, pois antes
da publicação da R. Sentença condenatória, a pretensão punitiva estava
extinta pela prescrição”.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, ficando mantida a r.
decisão proferida pela magistrada monocrática, por seus firmes e jurídicos
fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora